Tribunal: TJES
Processo: 5013812-52.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013812-52.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZABETH AUER
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. O Recurso de
BANCO PAN S.A.
é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Em relação ao recurso interposto por
ELIZABETH AUER,
há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recebo no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIZABETH AUER
, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em seus benefícios previdenciários referente a contratos de cartão de crédito consignado que não contratou. Requer, portanto, a declaração de inexistência de débito, a restituição dos valores em dobro, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 15064694), integrada pelos embargos de declaração (ID 15064711) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, declaro inexistente os contratos n° 6233912473730020724 e 6233910533120030724 imputados ao requerente, bem como condeno o requerido na restituição de R$12.531,18, com juros e correção monetária corrigidos a partir do exercício da ação, bem como condeno no pagamento R$6.000,00 a título de indenização danos morais com juros e correção monetária corrigidos a partir desta data. (...).”

Ambas as partes interpuseram recurso inominado (ID 15064699e ID 15064714). A autora requer que a restituição seja em dobro; enquanto o banco requerido almeja a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Os recursos serão julgados conjuntamente devido à similitude de matéria.

Em sede preliminar, o Banco requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Ainda em relação ao recurso da instituição financeira, apresenta documentos que não foram juntados em momento oportuno,
motivo pelo qual sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

O recorrente ainda alega prescrição, sem razão.

Conforme jurisprudência pátria, tratando-se de relação de trato sucessivo, o termo inicial da prescrição dá-se a partir do desconto da
última
parcela do empréstimo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. - A pretensão declaratória de inexistência e inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor - Aplica-se a regra do art. 27 do CDC, de ''pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço'' .
O termo inicial do prazo prescricional, por se tratar de relação de trato sucessivo, onde a lesão se renova mês a mês, dá-se a partir do desconto da última parcela do empréstimo
(Súmula 297/STJ). (TJ-MG - AC: 10000222285835001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 27/01/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2023)

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de improvimento do recurso do Banco e provimento do recurso da parte autora, pelos motivos listados a seguir.

Vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o Banco, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do empréstimo consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido contrato.

Nesse sentido, o Banco não comprovou que a recorrida celebrou, de forma inequívoca, os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Somado a isso, o banco não colaciona aos autos instrumento de contrato e nem mesmo comprova de forma efetiva qualquer valor depositado em favor da demandante.

É consabido que há muito, os contratos de empréstimos consignados são firmados por meio de correspondente bancário, e por esta razão as fraudes grassam em face dos aposentados.

Resta evidenciado que algum dia o aposentado firmou contrato de empréstimo consignando, os seus documentos são digitalizados, e após constata que vem sofrendo descontos de seu beneficio previdenciário a título de empréstimo por meio de cartão consignado. No caso vertente, ao contrário da tese defensiva requerente sequer recebeu este cartão. Logo, não poderia utilizá-lo para fazer compras, na produção de prova que efetivamente o empréstimo fora efetuado pela requerente, isto na perspectiva da instituição bancária conforme registrado na defesa.”

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

A parte recorrente, portanto, não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Entendo que a restituição realmente deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrido faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR . VULNERABILIDADE. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO . ANULAÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. - Por ser o consumidor idoso a parte mais vulnerável na relação contratual estabelecida com a instituição financeira, à luz das normas do CDC, essa deve prestar informações adequadas e claras acerca do empréstimo contratado por aquele, principalmente através da formalização do contrato, visando a assegurar o equilíbrio da relação jurídica - De acordo com o entendimento firmado por este eg. TJMG em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR-Tema 73), comprovado o erro substancial, é viável a anulação do contrato de cartão de crédito consignado que ensejou os descontos em folha de pagamento - Ocorreu a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pois o autor foi levado a erro, (art . 171, II, do CC/2002), acreditando que se tratava de um contrato de empréstimo - Existe o dever de indenizar por danos morais quando comprovado que a instituição financeira impôs ao consumidor um contrato de cartão de crédito consignado omitindo informações relevantes e lhe induziu a erro. (IRDR nº 73, TJMG) - A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização - O
contrato eivado de vício de consentimento, celebrado com má-fé pela instituição financeira, enseja a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário a título de "empréstimo sobre a RMC",
nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50012239220228130518, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 21/02/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO . PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 - Relação de consumo . Autora-apelada assinalando que buscou o réu-apelante com a finalidade de obter um empréstimo consignado (mútuo tradicional consignado em proventos de aposentadoria) e, sem que lhe fossem explicitadas de forma clara, precisa e ostensiva a natureza e características, acabou realizando a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (cartão de crédito com RMC). 2 - Relata que não recebeu o referido plástico do cartão supostamente contratado; faturas contendo o valor total devido e informando o valor mínimo que seria descontado diretamente em seu benefício previdenciário, bem não efetuou nenhuma compra mediante a utilização do cartão. 3 - Contestação intempestiva. Revelia decretada . Sentença de procedência parcial. Condenação do réu-apelante, dentre outras, a ressarcir em dobro os valores pagos em excesso, e compensação moral. 4 - Cotejando a livre consulta à rede mundial de computadores (regras, vantagens e desvantagens), entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, e a documentação adunada aos autos, depreende-se que: 4.1 - O termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S .A e autorização para desconto em folha de pagamento (index. 145 - fls. 145/148), não informa que o valor recebido pelo mútuo deveria ser pago de uma vez no vencimento da primeira parcela. E mesmo que o fizesse trata-se de notória subversão do objeto do contrato de empréstimo com pagamento consignado, que incute no consumidor a legitima expectativa de que as parcelas mensais, pré-fixadas, serão descontadas mês a mês em folha até quitação da dívida . 4.2 - Consta às fls. 266/268 (index. 266/268), a transferência de valores na forma idêntica a empréstimos consignados "padrão . Ou seja, transferência eletrônica disponível de agência do réu-apelante (TED), diretamente para conta em instituição financeira onde é depositado o benefício de aposentadoria da autora -apelada. 4.3 - Não restou minimamente evidenciado nos autos saques, retiradas ou compras mediante a utilização do" cartão de plástico ". Melhor dizendo, o réu-apelante não exibiu uma única fatura sequer para comprovar a uso do cartão de crédito consignado . 4.4 - De igual forma, a justificativa de" envio de faturas para quitação do débito para sua residência "não subsiste, vez que não há nos autos qualquer prova desta alegação. Não é crível afirmar que a autora-apelada deveria solicitar a" segunda via das faturas através dos canais disponibilizados para atendimento ", vez que, como visto nos autos, nenhuma compra, transação ou saque foi realizado através do indigitado cartão de crédito consignado. 5 - Conjunto fático-probatório nos autos ratificando que, a despeito de buscar empréstimos consignados" tradicionais ", mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, a autora-apelada foi induzida a contratar um cartão na modalidade consignado . Desta forma, agiu com acerto o juízo ao"determinar sua convenção ao negócio jurídico de empréstimo consignado em folha de pagamento, readequando os juros remuneratórios para a respectiva taxa média de mercado, expurgando-se quaisquer encargos moratórios". 6 -
Dever de restituição. Ausência de engano justificável na hipótese. Devolução em dobro (Art . 42, § único, do CDC). Precedentes. 7
- Dano moral configurado. Notórios aborrecimentos, transtornos e desgastes . Situação que supera o aborrecimento cotidiano. Sensação de impotência, bem como violação à legítima expectativa do consumidor (pessoa idosa e de parcas condições financeiras, que depende do benefício recebido do INSS para sobreviver), suficientes a ensejar o dever de compensar. 8 - Levando-se em consideração a extensão e a inegável repercussão da ofensa imaterial, o montante fixado pelo juízo de piso (R$ 12.000,00), se reputa justo, devendo ser mantido . 9 - Majoração dos honorários sucumbenciais (Art. 85, § 11 do CPC). 10 - DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00526992820218190001 202200105495, Relator.: Des(a) . CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/02/2022)

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de empréstimo consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos seus termos, que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . FALHA NO DEVER DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
VALOR MAJORADO PARA O MONTANTE DE R$ 5 .000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO . SEGUNDO RECURSO PROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 07753387920228040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 12/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO MORAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumido
r. A fixação de indenização em R$ 5 .000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00206726120198080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante fixado em sentença. Isso porque, o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO PAN S.A.
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELIZABETH AUER, a fim de determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em seus benefícios previdenciários. Deixo de condenar ao pagamento de custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)